Tribunal: STF
Processo: AI 665853
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO
   INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não infirmam os fundamentos
   da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do
   STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
III - O acórdão não julgou válida lei ou ato de governo
   local contestado em face da Constituição, incabível, portanto, o
   conhecimento do recurso pela alínea c do art. 102, III, da
   CF.
IV - Agravo regimental improvido.